Tribunal: TJSP
Processo: 0001628-98.2015.8.26.0357
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Ementa:
LESÃO CORPORAL PRATICADA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Declarações da vítima, confirmadas pela palavra de policiais e por laudo pericial. Confissão do acusado. Tipicidade dos fatos. Condenação mantida. Afastamento do sursis. Apelo parcialmente provido.